Tribunal: TJMT
Processo: 1020472-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020472-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA - CPF: 080.774.911-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO CRIMINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
PLEITEADA A REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL, COM CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
–

UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA QUE NÃO FOI VEICULADA NO BOJO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA NA ORIGEM – EXCEPCIONAL ADMISSÃO DO
HABEAS CORPUS
COM VISTAS À AFERIÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA – IDONEIDADE DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE À REINCIDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Deve-se sublinhar, no entanto, que, na hipótese dos autos, se cuida de impetração de
habeas corpus
contemporânea à interposição do recurso cabível, no bojo do qual, todavia, não foi veiculado o pedido que é objeto do vertente
writ
, com reflexo sobre a liberdade do paciente; razões pelas quais, consoante a jurisprudência do c. STJ, se revela possível a extraordinária admissão da ação de dignidade constitucional.

3.

Inexiste guarida à pretensão de afastamento da circunstância agravante referente à reincidência, quando se trata de circunstância reconhecida pelo d. magistrado sentenciante em razão de condenação pretérita pelo delito de tráfico de drogas, ainda que na forma privilegiada, tendo sido, ademais, empregada fração de aumento consentânea com o que dispõe a jurisprudência pátria; razões pelas quais não há falar em flagrante constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

4.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1020472-85.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA

PACIENTE:

LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao
condenar
o paciente como incurso nos delitos tipificados pelo
art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/13
e pelo
art. 35 da Lei 11.343/2006
, na forma do art. 69 do Código Penal,
considerou aplicável, em ambos os casos, a circunstância agravante da reincidência
, ensejo em que sentenciou o paciente à sanção total de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e pagamento de
989 (novecentos e oitenta e nove) dias-multa
, vindo a
fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena
nos autos da Ação Penal n. 1001558-06.2021.8.11.0023.

Conforme contextualizado pela d. causídica, ao dosar a reprimenda do paciente, a d. autoridade judiciária acoimada de coatora reconheceu, quanto a ambos os delitos, a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, em virtude de condenação pretérita pelo crime de
tráfico de drogas
(Ação Penal n. 0002155-94.2018.8.11.0023), linha em que a impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o paciente teve sua pena agravada,
in casu
, em razão de “
[...] sentença que não viu hediondez na conduta, tanto que reconheceu o
tráfico privilegiado
, que por sua natureza não é hediondo e dada exigência de reincidência específica,
não há possibilidade de subsidiar as agravantes aplicadas na sentença
”. — Destaquei.

Acaso excluída a circunstância agravante da dosimetria de ambos os delitos, argumenta a d. causídica que a sanção privativa de liberdade cominada ao paciente alcançará patamar
inferior a 08 (oito) anos
, razão pela qual lhe será devido, na intelecção da impetrante, o cumprimento de pena em regime inicial
semiaberto
.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, o
decote da circunstância agravante referente à reincidência
, seguida da
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
,
com a imediata expedição de
alvará de soltura
em prol do paciente. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar eventualmente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 228997666 ao ID 228997669.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 229301180), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 230942683.

Por meio do parecer registrado sob o ID 233675690, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, com ressalva de
inadequação da via eleita.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem
, alinhavando, não obstante, a
inadequação do manejo de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio.

Isso porque, em se tratando de pretensão de ver
reajustada
a sanção penal cominada ao paciente, com
modificação
do regime inicial de cumprimento de pena, em face de
sentença criminal ainda não transitada em julgado
, inconteste que se cuida de matéria a ser veiculada,
a tempo e modo
, por meio do recurso de
Apelação Criminal.

No entanto, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1001558-06.2021.8.11.0023 revela já
ter sido interposto o correspondente recurso
, em benefício do paciente e de demais corréus, assistidos, na origem, pela i. Defensoria Pública; no bojo do qual
não se veiculou insurgência em face do
quantum
de pena cominado ao increpado,

tampouco do

regime inicial fixado em sentença
(ID 151922246).

Nesse contexto, relembro que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Todavia, já tendo sido manejado o recurso adequado, com apresentação das razões da insurgência em
09/04/2024
, no bojo das quais
não se suscitou a matéria deduzida na inicial do
writ
, estou convencido de que este
habeas corpus
deve ser excepcionalmente
admitido
, notadamente em vista de seus
reflexos
sobre a liberdade do paciente.

Trata-se de entendimento alinhado à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
”
(AgRg no HC n. 914.241/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024). — Destaquei.

Dito isso, colhe-se dos autos que
LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA
foi
condenado
, nos autos da Ação Penal n. 1001558-06.2021.8.11.0023, pela prática dos delitos de
pertencimento à organização criminosa
e
associação para o tráfico de entorpecentes
, previstos pelo
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/13
, e
art. 35 da Lei 11.343/2006
, tendo-lhe sido fixada pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Nesse cenário, aduz a d. causídica que, ao reconhecer, quanto a ambos os delitos, a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, teria incorrido em erro o d. juízo
a quo
; por se tratar de condenação anterior pelo delito de
tráfico de drogas "privilegiado"
, o que obstaria, na intelecção da impetrante, a incidência da referida agravante, por não se tratar de
reincidência específica
, tampouco de
crime hediondo
.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que a
razão não lhe assiste
.

Isso porque, para fins de mera incidência da circunstância agravante prevista pelo
art. 61, I, do Código Penal
,
não se distingue entre reincidência comum ou específica
, sendo
indiferente
, de igual forma, a circunstância de se tratar de
crime comum ou hediondo
.
Dessa forma, não há ilegalidade flagrante
no reconhecimento da agravante da reincidência

em desfavor do paciente.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...]
DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013):

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 é de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e conduta social) na fração de 2/8, chegando ao montante de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a AGRAVANTE prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal visto que LUCAS é reincidente (Ação Penal 0002155-94.2018.8.11.0023 / SEEU 2000013-49.2019.8.11.0023), motivo pelo qual AGRAVO em 1/6 a pena-base, a incidir sobre o intervalo em abstrato da pena por ser maior que a pena-base, ou seja, 10 (dez) meses e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, e FIXO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual FIXO ao réu LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA a PENA FINAL para o delito de Organização Criminosa de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI No 11.343/2006):

A pena prevista para o crime descrito no artigo 35 da Lei no 11.343/06 é de reclusão de 03 a 10 anos e 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) diasmulta. Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (conduta social) na fração de 1/10, chegando ao montante de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a AGRAVANTE prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal visto que LUCAS é reincidente (Ação Penal 0002155-94.2018.8.11.0023 / SEEU 2000013-49.2019.8.11.0023), motivo pelo qual AGRAVO em 1/6 a pena-base, a incidir sobre o intervalo em abstrato da pena por ser maior que a pena-base, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 83 (oitenta e três) dias-multa, e FIXO a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico a presença de causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual FIXO ao réu LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA a PENA FINAL para o delito de Associação para o Tráfico em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de CONCURSO MATERIAL entre os delitos tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e art. 35 da Lei no 11.343/2006,
CONDENANDO o réu LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA à PENA DEFINITIVA de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 989 (novecentos e oitenta e nove) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

(Sentença de ID 228997666 – Págs. 186-187). — Destaquei.

Afastada
, portanto, qualquer arguição de inidoneidade manifesta na incidência da referida agravante, constata-se ainda que a respectiva
fração de aumento
empregada pelo d. juízo
a quo
[1/6 (um sexto)] se encontra
em conformidade
com as diretrizes traçadas pela jurisprudência pátria, com a ressalva de que “[...]
os critérios adotados na dosimetria da pena, atendido o princípio da discricionariedade vinculada, não são passíveis de revisão na estreita via do writ, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese vertente
” (AgRg no HC n. 917.128/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). — Destaquei.

Dessa forma, entendo que a pretensão ora veiculada
não comporta acolhimento
, encontrando-se o
writ
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA
, mantendo inalterada a decisão judicial objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024